Tribunal: TJBA
Processo: 8009048-19.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009048-19.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: A. R. T. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. ATO ORDINATÓRIO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A extinção de execução fiscal por abandono de causa exige observância rigorosa do rito previsto no art. 485, §1º, do CPC, mediante intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa de que a inércia no prazo de cinco dias acarretará a extinção do feito. 2. O mero ato ordinatório para "manifestar o que entender necessário", sem advertência específica sobre extinção, não supre a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC. 3. Em execuções fiscais, impõe-se ainda a observância do art. 40 da Lei 6.830/80, que determina a suspensão do processo antes da extinção. 4. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009048-19.2020.8.05.0004, em que figura como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida A. R. T. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora